Tribunal: TCU
Processo: 001.466/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6415/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos pela Federação Paulista de Hipismo (FPH) e pelo Sr. Francisco José Mari em face do Acórdão 5236/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU julgou irregulares as suas contas, condenando-os ao pagamento solidário do débito apurado e de multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992. Considerando que o Acórdão 5236/2020-TCU-Primeira Câmara foi prolatado no âmbito de processo distinto, o TC- Processo 008.037/2015-9 ; Considerando que neste processo (TC- Processo 001.466/2014-3 ) a apreciação das contas dos embargantes ocorreu por meio do Acórdão 5235/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que toda a argumentação carreada na peça recursal dos embargantes se refere ao que restou decidido no Acórdão 5236/2020-TCU-Primeira Câmara , não sendo apontada nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão 5235/2020-TCU-Primeira Câmara , o qual apreciou esta tomada de contas especial; Considerando que os presentes argumentos recursais serão apreciados no processo TC- Processo 008.037/2015-9 , no qual a decisão embargada foi prolatada; Considerando, pois, que não se encontram satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos presentes embargos de declaração; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II e parágrafo único, e 34 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso III e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pela Federação Paulista de Hipismo (FPH) e pelo Sr. Francisco José Mari, visto que não se referem a decisão adotada neste processo, dando-se ciência aos embargantes. 1. Processo TC- Processo 001.466/2014-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação Paulista de Hipismo (43.638.543/0001-41); Francisco José Mari (XXX.350.888-XX) 1.2. Recorrente: Federação Paulista de Hipismo (43.638.543/0001-41); Francisco José Mari (XXX.350.888-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Luiz Eugênio Mello Salomon (OAB/DF 20.441), Carlos Antônio Peña (OAB/SP 105.802), João Paulo Santana Nova da Costa (40189/OAB-DF), Carla Maria Martins Gomes (OAB/DF 11.730), Fernando Augusto Pinto (OAB/DF 13.421) e outros, representando Federação Paulista de Hipismo e Francisco José Mari; Wagner Aparecido Alberto (91.094/OAB-SP) e outros, representando Francisco José Mari. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.